Tribunal: TCU
Processo: 023.455/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7381/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.455/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cintia Roberta Macedo Matos (XXX.225.254-XX); Diego de Souza de Oliveira (XXX.403.737-XX); Douglas Roberto Knupp Sanque (XXX.839.507-XX); Fernanda Omelczuk Walter (XXX.535.337-XX); Flavia Roberta Chaves Soares (XXX.113.176-XX); Flavia Santos de Oliveira (XXX.418.266-XX); Irapua Goncalves de Lima Beltrao (XXX.967.207-XX); Jansley Alves Chaves (XXX.212.347-XX); Juliana Camacho Pereira (XXX.453.797-XX); Marcelo Alexandre Silva Lopes de Melo (XXX.804.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.